Tribunal: TJBA
Processo: 8034850-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8034850-55.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS OUTEIRO SILVEIRA

ADVOGADO: WAGNER VELOSO MARTINS - OAB BA37160-A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A R$6.000,00
(SEIS MIL REAIS)
. CUSTEIO EXCLUSIVO DAS DESPESAS FAMILIARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS OUTEIRO SILVEIRA, contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Reparação por Dano Material nº 8154214-52.2024.8.05.0001, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de
J
ustiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo Agravante, bem como sua declaração de hipossuficiência, são suficientes para a concessão da
assistência judiciária gratuita
, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 assegura
gratuidade judiciária
integral a quem comprovar insuficiência de recursos.

4.
O art. 98 do CPC garante o benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

5.
O §3º do art. 99 do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo impugnação da parte contrária, o que não ocorreu nos
fólios
.

6.
A jurisprudência do STJ admite que a análise da hipossuficiência deve considerar não apenas a renda do postulante, mas, também, os encargos mensais que comprometem sua subsistência e de sua família.

7.
No caso concreto, os documentos juntados demonstram que o Agravante aufere renda líquida inferior a R$6.000,00 e arca sozinho com as despesas domésticas e familiares, o que configura situação de hipossuficiência econômica.

8.
A decisão deve ser reformada, nos moldes do entendimento consolidado do TJ/BA em casos análogos, que reconhecem a possibilidade de concessão do benefício a pessoas com rendimento modesto, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8040336-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.08.2021, DJe 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034850-55.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante
FRANCISCO DE ASSIS OUTEIRO SILVEIRA
sendo

A
gravad
o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.